Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-24.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-24.2019.8.05.0078

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ELIS REGINA SANTANA CAVALCANTE

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA RELEVANTE EM FACE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao mero reexame da causa sob roupagem de vício formal.

2. A condenação do Estado da Bahia e do Município de Quijingue ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, ainda que vinculada ao ente condenado, encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), com efeitos vinculantes, conforme preconizado no art. 927 do CPC.

3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica ao presente caso, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de norma estadual, mas aplicação de entendimento consolidado pelo STF com força vinculante erga omnes, mediante interpretação conforme à Constituição.

4. As Leis Estaduais nº 11.045/2008 e LC nº 26/2006, que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública, encontram-se superadas em virtude da evolução do entendimento constitucional sobre a autonomia das Defensorias Públicas (CF, art. 134, §§ 2º e 3º), que impede a subsistência da lógica da confusão entre credor e devedor prevista no art. 381 do Código Civil e consagrada na Súmula 421 do STJ.

5. A inexistência de distinguishing entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.002 impede o afastamento do precedente obrigatório, sendo incabível, por consequência, a pretensão de revisão do julgado por via de embargos declaratórios.

6. A competência concorrente entre União e Estados (CF, art. 24, XIII e §§ 1º e 2º) impõe prevalência das normas gerais federais, não podendo o legislador estadual contrariar o entendimento consolidado na Lei Complementar nº 80/1994 e no art. 4º, XXI, que autoriza expressamente o recebimento e destinação de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública.

7. Os aclaratórios dever ser rejeitados por ausência de vícios, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº
8000428-24.2019.8.05.0078
, em que figura
m
como embargante
s
ESTADO DA BAHIA
e

MUNICÍPIO DE QUIJINGUE

e,
como
embargado

DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator